Tribunal: TJMT
Processo: 1022666-97.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022666-97.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), MARCELO SIXTO SCHIAVENIN - CPF: 006.888.579-22 (PACIENTE), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (IMPETRANTE), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMA SENHORA DRA JUÍZA DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), THAYS FERNANDA DALAVALLE - CPF: 828.488.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO BEDIN - CPF: 017.724.789-46 (VÍTIMA), BELCHIOR PRESTES DALLAGNOL - CPF: 001.910.171-67 (VÍTIMA), CAMILA BORGES DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 901.000.851-72 (VÍTIMA), CLAUDIA MUSSONI ORTOLAN - CPF: 847.084.171-87 (VÍTIMA), DIEGO BARBOSA LANZIERI - CPF: 695.226.181-87 (VÍTIMA), DONERIO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 706.575.481-20 (VÍTIMA), ELZINETE AMANCIO DA SILVA - CPF: 793.893.251-53 (VÍTIMA), ENIVALDO DA ROCHA PEREIRA - CPF: 848.200.041-15 (VÍTIMA), FERNANDO MAGGI SCHEFFER - CPF: 353.455.601-10 (VÍTIMA), GILBERTO CHECOLI - CPF: 028.015.688-05 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022666-97.2020.8.11.0000

PACIENTE: MARCELO SIXTO SCHIAVENIN
IMPETRANTE: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR, ALINO CESAR DE MAGALHAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

HABEAS CORPUS
– APROPRIAÇÃO INDÉBITA (POR VINTE E TRÊS VEZES) E ESTELIONATO COM DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA – LIBERDADE CONCEDIDA COM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA RETIRADA DO EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO:
1)
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – COMPLEXIDADE DO FEITO (INTIMAÇÃO DE 26 [VINTE E SEIS] VÍTIMAS), ALIADO À SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO;
2)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A UTILIZAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIAM A NECESSIDADE DO APARELHO DE MONITORAMENTO – PACIENTE QUE ESTÁ RESIDINDO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A MEDIDA CAUTELAR – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA MANUTENÇÃO DO APARELHAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS, DE QUALQUER ORDEM, PELA UTILIZAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar no excesso de prazo quando não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo.

Constatada a necessidade concreta do emprego da tornozeleira eletrônica – notadamente em razão de o paciente residir em outro Estado da Federação –, revela-se escorreita a decisão que manteve a utilização do aparelho de monitoramento.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não é motivo para a remoção da tornozeleira eletrônica, uma vez que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

L

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022666-97.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ELVIS ANTÔNIO KLAUK JÚNIOR E OUTRO(S)

PACIENTE: MARCELO SIXTO SCHIAVENIN

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCELO SIXTO SCHIAVENIN, denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 168, §1º, III (por vinte e três vezes) e 171, §2º, I, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos de origem – código n. 570217).

O
impetrante sustenta que o paciente está em liberdade
com
monitoramento eletrônico “
desde meados de abril de 2019”
, e que, até a presente data, não há previsão para o encerramento da instrução criminal,
configurando
, a seu ver, medida desproporcional e “
demasiadamente invasiva ao seio da liberdade ambulatorial pessoal
”.

Verbera pela desnecessidade da manutenção d
a tornozeleira eletrônica, uma vez que
:
1)
os crimes ora imputados na
exordial ministerial
não
foram
cometidos com violência ou grave ameaça; e
2)
o paciente
possui
predicados pessoais favoráveis e que, em nenhum momento da instrução processual,
mostrou
intenção de se furtar dos atos processuais.

Assevera, ainda, que a decisão que indeferiu o pedido de reanálise das medidas cautelares aplicadas – em especial no que concerne ao pleito para remoção do aparelho de monitoramento – não está devidamente fundamentada e que sua manutenção “
não se compatibiliza
[com a situação]
do paciente [...], sendo as demais

ora aplicadas, por si só, eficazes ao caso em concreto”
.

Ao final, requer a concessão da ordem, em definitivo, com a aplicação de “
medidas cautelares menos gravosas que o uso da tornozeleira eletrônica”
[doc. digital n. 64822996].

Indeferi
a liminar pleiteada [doc. digital n. 65232956].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 65836478].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 66984991].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido MARCELO SIXTO SCHIAVENIN, por ordem do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de processo criminal (código n. 570217), no qual o paciente foi denunciado em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 168, §1º, III (por vinte e três vezes) e 171, §2º, I, ambos do Código Penal.

É dos autos que o paciente, entre os meses de
janeiro a março de 2019
, na empresa “SportCars Comércio e Locação de Veículos”, situada na Avenida Miguel Sutil, n. 9799, Bairro Duque de Caxias, nesta Capital, foi investigado pela prática dos crimes de apropriação indébita, uma vez que teria, em tese, se apropriado de veículos de luxo e dinheiro proveniente de suas vendas, em desfavor de, pelo menos, 26 (vinte e seis) vítimas.

Consta ainda que, durante as investigações policiais, o Delegado de Polícia Judiciária Civil, Adriano Henrique Sanches dos Santos, representou pela prisão preventiva do paciente, sob a seguinte justificativa:

“[...] acreditamos ser despiciendo tecermos longos comentários acerca da repercussão que crimes desta natureza, perpetrados nestas circunstâncias provocam na sociedade, que, ainda, ordeira, espera medidas enérgicas das autoridades competentes (vide inúmeras reportagens amplamente divulgadas pelas mídias digitais e replicadas em mídia televisiva [...]), até mesmo para aplacar o sentimento de impunidade que campeia célere.

Não podemos olvidar, ainda, Excelência, que várias das próprias vítimas relataram que, após os fatos se tornarem públicos e notórios, o Sr. Marcelo e sua esposa Thays não foram mais localizados, inclusive seu estabelecimento foi fechado, isto sem mencionarmos as oitivas do Sr. Luciano André V. Martinez e do Sr. Fernando N. Trevisan, ambos asseverando terem presenciado, no ano passado, o Sr. Marcelo comentando que estava pensando, quiçá planejando, levantar certa quantia e se mudar do país, para residir no exterior.

De outra banda, vislumbramos que, em permanecendo em liberdade, o Sr. Marcelo poderá agir para fazer desaparecer provas e indícios, tais como, os próprios veículos, quiçá já não o fizera.

[...]

Não obstante, vislumbramos existirem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o suspeito Marcelo Sixto Chiavenin, e entendemos que estão presentes os pressupostos, condições e fundamentos de admissibilidade para a decretação da medida extrema da prisão preventiva”
(doc. digital n. 64832484).

A despeito da manifestação favorável do Ministério Público (doc. digital n. 64832484), a juíza singular, por não vislumbrar presente nenhuma das hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, indeferiu o pedido e fixou medidas cautelares diversas, dentre elas, o monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira (doc. digital n. 64832484).

Depois, em
22 de janeiro de 2020
, a defesa do paciente requereu ao juízo singular a reanálise das medidas cautelares aplicadas, em especial a remoção da tornozeleira eletrônica; contudo, o pedido foi indeferido, sob os seguintes fundamentos:

“
[...] Pois bem. Em um primeiro lugar, devemos esclarecer que a delonga da instrução processual, ocorrida por conta da pandemia que ainda atinge o mundo, em particular o Brasil, não se revela argumento válido à retirada do sistema de monitoramento eletrônico.

Isso porque, se houve a paralisação da tramitação do presente feito, isto não se deu pela desídia deste Juízo da 5ª Vara Criminal, mas pela
necessidade de se estabelecer, num primeiro momento o isolamento social, e, mas a frente, medidas de restrição visando não apenas arrefecer a velocidade do contágio pelo novo Coronavírus, mas, principalmente, resguardar a integridade e a vida das pessoas que direta ou indiretamente estão vinculadas ao Poder Judiciário
.

Somado a isso,
devemos considerar que estamos diante de um processo complexo, no qual existem nada menos do que 26 vítimas, sendo que atualmente aguarda apenas a intimação da ofendida CLAUDIA MUSSONI ORTOLAN
, em observância ao que prescreve a alteração trazida pela Lei n°13.964/2019, para que seja designada audiência de instrução e julgamento pelo sistema de videoconferência.

[...]

Além disso,
o réu está residindo em comarca diversa e bem distante do local onde responde a esta ação penal
, de forma que
a medida cautelar do monitoramento é uma forma eficaz de fiscalizar o cumprimento das medidas judiciais impostas
,
bem como saber a localização atualizada do acusado
, sendo, portanto, um eficiente meio alternativo em substituição à prisão provisória.

Dessa forma, além da complexidade que envolve o processo, estamos diante de um caso fortuito ou de força maior, que se afasta totalmente da normalidade, motivo porque a alegação trazida pela defesa não possui o condão de justificar a revogação do sistema de monitoramento eletrônico.

[...]

Isto posto, INDEFIRO o pedido de retirada do dispositivo de monitoração eletrônica realizado pelo réu MARCELO SIXTO SCHIAVENIN
” (doc. digital n. 64822996)

Estes são os fatos.

Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar ou
a imposição de qualquer medida cautelar
se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo.

Digo isso porque é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que, hodiernamente, não é mais admissível o estabelecimento de um prazo fatal para encerramento da instrução processual, devendo a análise ser feita à luz das circunstâncias atinentes ao caso concreto e suas peculiaridades.

Colho da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA N.º 52/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO [...]
Consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, os lapsos temporais indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, não se podendo deduzir o excesso apenas pela soma aritmética dos prazos legais
. O encerramento da instrução criminal prejudica a análise de eventual excesso de prazo para a formação da culpa, nos termos do enunciado sumular n.º 52 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo improvido, com recomendação ao Juízo primevo para que imprima celeridade no julgamento da ação penal”
(AgRg no HC 503.415/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 03/10/2019)

A despeito do alargado tempo para a designação da audiência de instrução e julgamento, verifico, pelos documentos juntados na impetração, que se trata de
processo complexo
, com, aproximadamente,
26 (vinte e seis) vítimas
, e que, conforme noticiado nas informações prestadas pela autoridade coatora, a designação da solenidade
está apenas
aguardando a intimação de uma das ofendidas.

Depois, não se pode olvidar que, por
motivo de força maior
, houve a paralisação e fechamento dos fóruns de todas as Comarcas em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), prejudicando o funcionamento das secretarias, bem como a realização de audiências de qualquer natureza em todo o Estado de Mato Grosso.

Noutro giro, não antevejo nenhum indício de que a manutenção da tornozeleira eletrônica esteja ocasionando prejuízos, de qualquer ordem, ao paciente.

Aliás, a juíza singular, quando indeferiu o pedido de remoção do aparelho, noticiou que:

“
[...]

Não vislumbramos, ainda, o alegado prejuízo no exercício regular da atividade laboral desempenhada pelo acusado se utilizando da tornozeleira, mormente porque os serviços são executados de forma autônoma, na sua própria residência
.

Além disso,
o réu está residindo em comarca diversa e bem distante do local onde responde a esta ação penal
, de forma que
a medida cautelar do monitoramento é uma forma eficaz de fiscalizar o cumprimento das medidas judiciais impostas
,
bem como saber a localização atualizada do acusado
, sendo, portanto, um eficiente meio alternativo em substituição à prisão provisória
” (doc. digital n. 64822996)

Como se vê, também não há se falar que o
decisum
é desprovido de fundamentação idônea, notadamente porque a autoridade coatora mostrou, com base em
fatos concretos
, a necessidade de manutenção do aparelho de monitoramento, evidenciando que o paciente encontra-se residindo em outro Estado da Federação [Paraná] e que ele está exercendo suas atividades laborais em sua própria residência.

Nesse sentido, manifestou-se a Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, em seu parecer, o qual também adoto como razões de decidir:

“Em verdade, a utilização do equipamento contribui para a tutela de seu direito de liberdade na medida em que, por meio da auditagem de seu deslocamento, pode-se impedir indevidas acusações de descumprimento das demais medidas de contracautela.

De fato, a finalidade da monitoração eletrônica é justamente a de assegurar a otimização das cautelares menos restritivas à liberdade do acusado, atendendo a um tempo a exigência de desencarceramento provisório e de segurança do juízo, permitindo maior racionalidade para o Sistema de Justiça e economia para o contribuinte.

Deve-se ter em mente que o uso de tornozeleira eletrônica, como alternativa à prisão, é medida altamente benéfica para o acusado e não constitui – até mesmo pelo modo de seu funcionamento e lugar em que é empregado (sob as vestes) - qualquer excesso. Ao contrário, a sua regular utilização permite ao acusado trabalhar, estudar e conviver socialmente sem maiores transtornos.

E não se pode olvidar que, embora se compreenda o desejo dos impetrantes em livrar o paciente de todo tipo de restrição à liberdade, as medidas que lhe foram impostas, ao que parece, não está sendo empecilho para o desenvolvimento das suas atividades rotineiras, tanto que isso sequer foi ponto abordado pela defesa.

Ademais, não se deve confundir a situação do paciente, que se acha em liberdade sob monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, fruindo medidas cautelares, com a de réu preso, em favor de quem os prazos processuais devem ser aferidos com maior rigor, dada a maior intensidade da situação aflitiva do encarcerado.

[...]

Por fim, com relação ao predicados pessoais favoráveis do paciente, cumpre ressaltar que, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, considerando as particularidades que envolvem o caso em concreto, todavia, no presente caso, aludidas condições pessoais, por si só, não são hábeis a ensejar a revogação do uso da vigilância eletrônica, notadamente por tal imposição se mostrar condizente para assegurar a aplicação da lei penal, mormente quando não se concluiu a fase de instrução criminal, como é o caso”
(doc. digital n. 66984991)

Desse modo, concluo que permanecem hígidos os motivos autorizadores para a manutenção da tornozeleira eletrônica, não se podendo falar em constrangimento ilegal, mormente em face da inexistência do malsinado excesso de prazo.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
MARCELO SIXTO SCHIAVENIN
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020